Tribunal: TJBA
Processo: 0002504-71.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0002504-71.2017.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTES: ALVARO NOLASCO OLIVEIRA e outros (8)

Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA

IMPETRADO: Secretário da Administração do Estado da Bahia

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. GAP III. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PRELIMINARES REJEITADAS. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. RESERVA REMUNERADA. PARIDADE CONSTITUCIONAL COM OS POLICIAIS EM ATIVIDADE - EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA GENÉRICA DO PAGAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA PARIDADE.
NECESSIDADE.

Com o julgamento do mandado de segurança, restam prejudicados os agravos internos interpostos.

O mandado de segurança constitui meio idôneo ao reconhecimento do direito líquido e certo à extensão da GAP III aos policiais militares inativos, por força da paridade constitucional, des
merecendo subsistir a arguição de inadequação da via eleita.

Não há prescrição se o vínculo mantido entre o servidor público e o Estado gera obrigação de trato sucessivo, insuscetível aos efeitos da prescrição do fundo de direito.

Sendo a prestação de trato sucessivo, descabe falar em decadência, sabido que o prazo decadencial para impetrar mandado de segurança reclamando tais obrigações se renova mês a mês, com o pagamento dos proventos/pensões em parcela menor que a devida.

Preliminares rejeitadas.

O caráter genérico da GAP, há anos reconhecido por este Tribunal de Justiça em sede de controle incidental de constitucionalidade, permite que o Policial Militar que teve incorporada aos proventos a GAP nas referências I e II possa reajustá-las, nos moldes assegurados aos policiais em atividade.

Caso em que demonstrado que os policiais militares impetrantes cumpriam, quando em atividade, carga horária mensal de 180 horas, o que corresponde a 40 horas semanais, requisito exigido para a concessão da GAP na referência pretendida.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em respeito à regra
tempus regit actum
, é firme no sentido de que se aplica, em matéria previdenciária, a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício,
importando saber se os Impetrantes têm direito ao realinhamento de proventos e pensões, com a inclusão da GAP III, ou seja, se perfaziam, à época da instituição dos proventos ou pensões, os requisitos da paridade e da integralidade.

A inatividade dos militares, conquanto deva obediência aos princípios e regras que norteiam o regime constitucional dos militares, é regulamentada por lei estadual específica, a
Lei nº 7.990, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto das Polícias Militares do Estado, assegurando a
os policiais militares e pensionistas o direito, em tese, à integralidade e à paridade, obedecida, por óbvio, a legislação vigente na data da inatividade ou do óbito do instituidor da pensão, conforme o caso.

Segurança concedida aos Impetrantes
Álvaro Nolasco Oliveira, Ataídes Luiz Gonzaga e Tobias Soares de Queiroz, assegurando-lhes o direito à percepção da GAP no nível III, bem como às diferenças devidas a partir da impetração, nos termos do pedido formulado na inicial.

Inexistência de prova
pré-constituída de que Anilton Araújo dos Santos, Heleno Lessa Behrmann, Manoel Bomfim Nunes dos Santos,
Doralice Rodrigues Lima, Nilzete Maria da Silva Lima e Maria Cosme Pereira
preenchem os requisitos necessários ao reconhecimento do
direito ao realinhamento que pretendem.

Agravos internos
prejudicados. Preliminares de inadequação da via eleita, prescrição e decadência rejeitadas. Concessão parcial da segurança.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 0002504-71.2017.8.05.0000, sendo Impetrantes Álvaro Nolasco Oliveira e outros

e Impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal
em julgar prejudicados os agravos internos, rejeitar as preliminares,
conceder a segurança a Nolasco Oliveira, Ataídes Luiz Gonzaga e Tobias Soares de Queiroz e extinguir o processo, sem apreciação do mérito, em relação a Anilton Araújo dos Santos, Heleno Lessa Berhmann, Manoel Bomfim Nunes dos Santos, Doralice Rodrigues Lima, Nilzete Maria da Silva Lima e Maria Cosme Pereira.

Sala das Sessões, em de de 2022.

____________________Presidente

_
___________________Relatora

____________________Procurador de Justiça